Tribunal: TJMT
Processo: 0006810-49.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006810-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILVANO MARTINS DA SILVA OU GEOVANE MARTINS DA SILVA (APELANTE), LUCIANA LUCAS DE SOUZA - CPF: 895.965.361-68 (VÍTIMA), TALLYSSON LUCAS SOUZA DUARTE VASCONCELOS - CPF: 044.991.541-70 (VÍTIMA), SANIO DUARTE VASCONCELOS - CPF: 630.377.181-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILVANO MARTINS DA SILVA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006810-49.2019.8.11.0064

APELANTE: GILVANO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PROMOVIDA NA SENTENÇA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – OPERAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

[...] se, no caso concreto, o cômputo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal. [...]
(N.U 0018120-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006810-49.2019.8.11.0064

APELANTE: GILVANO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gilvano Martins da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90).

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006810-49.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base, bem como ao afastamento da detração realizada na sentença condenatória.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: considerando que a condenação penal existente será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado, como causa de aumento, tão somente o emprego da arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pela vítima T.L.S.D.V, que foi ressaltado pelos ofendidos L.L.S. e S.D.V. em Juízo, não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Demais disso, nota-se o alto valor dos objetos subtraídos (avaliados em aproximadamente R$ 56.703,00 – cinquenta e seis mil setecentos e três reais -fls. 61/62), os quais não foram integralmente recuperados, causando substancial prejuízo aos ofendidos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância
. Nesse sentido: “PENAL. ROUBO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS PELO COLEGIADO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem ao valorar as consequências do crime considerou o grande dano psicológico suportado por toda a família, que mudou de casa devido ao temor de continuar no mesmo local, destacando que a vítima menor deixou de ir à escola regular e à escola de línguas em decorrência do trauma. 2. No contexto, o acórdão apresentou fundamentos válidos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, apontando elementos concretos que extrapolaram o tipo penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1038460 DF 2017/0003973-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017).

h) Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.
No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

[...] De acordo com o artigo 387, § 2o, CPP, o Juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o réu permanece custodiado do dia 18.06.2019 (fls. 90) até a presente data, totalizando 03 meses e 12 dias,
verifica-se que lhe resta a cumprir a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição e liberdade dos ofendidos excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor às vítimas e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido já decidiu a Sexta Turma do STJ, entendendo que tal método não contraria a regra prevista no art. 68 do CP:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 68 DO CP. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E OUTRA COMO MAJORANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento’. (HC 86.409/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento
[AgRg no REsp 1549409/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015].

De igual modo,
prevalece o argumento utilizado pelo juízo para negativar as
consequências do crime
, porquanto ficou evidente os abalos sofridos pela vítima Tallysson Lucas Souza, externados em juízo pelos seus genitores, os quais relataram que
“seu filho ficou traumatizado com o ocorrido, tendo, inclusive, reduzido seu desempenho no clube de futebol do qual é jogador profissional”

(vítima Luciana), bem como que
“seu filho fixou extremamente abalado, teve traumas psicológicos, dificuldades para dormir, bem como destacou o grande prejuízo financeiro suportado por sua família”
(vítima Sanio).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto) por circunstância, reduzindo-a para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Preservando-se, na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços) referente à majorante de emprego de arma de fogo, bem como de 1/5 (um quinto) relativo ao concurso formal de crimes (três), fica a reprimenda do recorrente fixada em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

A propósito, embora o recorrente, mediante uma só ação, tenha praticado os delitos de roubo majorado e de corrupção de menores,
deixo de reconhecer a regra do concurso formal de crimes,
para aplicar a regra contida no art. 70, parágrafo único, do CP, qual seja, somar as penas aplicadas, por ser benéfica ao réu.

Destarte, acrescentando a reprimenda relativa ao delito de corrupção de menores – 1 ano de reclusão – à anteriormente fixada, fica a pena definitiva do réu redimensionada para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
10 (dez) dias-multa
, em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu.

Por fim, no que tange ao pleito de afastamento da detração promovida na sentença, também assiste razão ao apelante, já que, como é cediço, o instituto da detração somente deve ser aplicado pelo juízo sentenciante quando implicar em alteração do regime prisional; em caso diverso, deve ficar adstrito à competência do juízo da execução, o qual analisará os benefícios da detração na unificação/cálculo da pena.

Nesse sentido:

[...] Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, também em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, eis que não teria potencial para influenciar na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal [...]
(N.U 0024463-72.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

[...] Destarte, se, no caso concreto, o cômputo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal. [...]
(N.U 0018120-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, além de afastar a detração promovida na sentença, deixando-a a cargo do juízo da execução, nos termos do
art. 66, III, da LEP, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020